Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720638-32.2023.8.07.0003 RECORRENTES: DJULIA LORANY ALVES NUNES e HUGO NUNES AUGUSTO RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PREMATURO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. OBESIDADE MÓRBIDA NÍVEL III. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE GESTANTE. LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 558/22. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. 2. Atendidas as condições previstas nos §§ 1o e 2o, do artigo 997, do Código de Processo Civil, conhece-se do apelo adesivo. 3. Segundo a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4. De acordo com o § 3o, do artigo 16, da Resolução Normativa ANS n. 558/22, é vedada a negativa de cobertura assistencial, bem como a suspensão ou rescisão unilateral do contrato na suspeita de fraude na declaração de saúde, até que seja encerrado o procedimento administrativo instaurado pela própria operadora junto à ANS. 5. Aplica-se ao caso dos autos o Enunciado n. 609, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 6. A operadora de plano de saúde não comprovou que exigiu dos beneficiários exames prévios à época da contratação nem que tenha havido instauração ou mesmo conclusão do procedimento administrativo junto à ANS com vistas à demonstração do dolo do beneficiário titular ao omitir doença preexistente. Dessa maneira, deixou de observar o regramento de regência para a hipótese de falsidade na declaração de saúde, o que afasta a possibilidade de cancelamento prematuro do contrato. 7. O dano moral caracteriza-se pela lesão ou ameaça de lesão a um direito da personalidade e exige, para sua configuração, situação de gravidade relevante que evidencie o abalo físico ou psicológico experimentado pela parte. 8. Embora o cancelamento prematuro do plano de saúde tenha ocasionado inequívoca frustração aos autores, certo é que não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, decorrente de interpretação divergente das cláusulas do instrumento, não justificando, assim, a reparação pretendida. 9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os recorrentes alegam violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, defendendo a necessidade de indenização a título de danos morais. Sustentam que estão em meio a tratamento médico e o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela empresa recorrida, sem qualquer notificação prévia, sem processo administrativo prévio e sem alta médica. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678 (ID 66471677). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No contexto dos autos, não se mostra recomendável o reconhecimento do dano moral pois não restou comprovada situação de gravidade relevante que evidencie o abalo físico ou psicológico experimentado pelos autores. No que se refere à primeira apelante, beneficiária do plano de saúde na condição de dependente do segundo apelante, certo é que a notícia de sua gestação ocasionou a prorrogação automática do cancelamento do plano de saúde para março de 2024, consoante comunicado emitido pela apelada (ID 62419202). Destaco que a ação foi ajuizada em 3/7/2023, quando a primeira apelante contava com pouco mais de oito semanas de gestação (ID 62419180), datando a comunicação afeta à prorrogação do plano de saúde de 20/7/2023, antes, portanto, da intimação da operadora acerca da concessão de tutela antecipada nos autos, ocorrida em 24//7/2023 (ID 62419199). (...) De mais a mais, a apelante não trouxe aos autos elementos que evidenciem que tenha ficado desassistida até o término da gravidez. No que se refere ao segundo apelante, embora tenha enfatizado a necessidade de realização de cirurgia bariátrica diante de seu quadro clínico (ID 62419181), procedimento cuja realização teria sido prejudicada com súbito cancelamento do plano de saúde, não se pode olvidar que aquele contribuiu em larga medida para a instauração da disputa judicial em análise ao consignar em sua declaração de saúde dados inconsistentes e não compatíveis com a cobertura médica posteriormente solicitada.” (ID 64380394). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais de 20% sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678 (ID 66471677). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015